Tribunal: TJMT
Processo: 1002865-45.2024.8.11.0037
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002865-45.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GILSON CARLOS CORREA - CPF: 372.034.718-45 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE NOME. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO NEGOCIAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDO DA PARTE RECLAMANTE E PROVIDO DA PARTE RECLAMADA.

1.

Trata-se de ação anulatória de negócio jurídico c/c inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais proposta pela parte Reclamante em desfavor da Reclamada, em razão de supostas cobranças indevidas, nos valores de R$ 629,23 e R$ 226,29, e consequente negativação do seu nome perante os órgãos de restrição ao crédito.

2.

A questão em discussão consiste em identificar a existência/inexistência de relação jurídica entre as partes e licitude/ilicitude de cobrança e negativação do nome da parte Reclamante.

3.

Apresentação de provas robustas pela parte Reclamada, de modo que se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), comprovando relação jurídica existente e que sua conduta reflete mero exercício regular de direito (art. 188, I, do CC).

4.

Culpa exclusiva do consumidor, decorrente de inadimplência (art. 14, §3º, II, do CDC). Inexistência de dano moral.

5.

RECURSOS CONHECIDOS. IMPROVIDO DA PARTE RECLAMANTE. PROVIDO DA PARTE RECLAMADA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação anulatória de negócio jurídico c/c inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais proposta pela parte Reclamante em desfavor da Reclamada, em razão de suposta cobrança indevida e consequente negativação de seu nome perante os órgãos de restrição ao crédito.

O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença:

[...]

Ante o exposto, declaro resolvido o mérito da lide,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
e:

a.

Declaro inexistentes os débitos discutidos nos autos;

b.

Condeno a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados da data desta sentença.

Inconformados, os Recorrentes, interpuseram recurso inominado, a parte Reclamante para majorar o dano moral para R$ 8.000,00 e a parte Reclamada para julgar improcedente os pedidos da inicial.

A parte Reclamada apresentou contrarrazões.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares.

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

Na espécie, verifica-se que se trata de ação anulatória de negócio jurídico c/c inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais proposta pela parte Reclamante em desfavor da Reclamada, em razão de supostas cobranças indevidas, nos valores
de R$ 629,23 e R$ 226,29,
e consequente negativação do seu nome perante os órgãos de restrição ao crédito.

Em suas razões recusais a parte Reclamada alegou ser cessionária de créditos da cedente: ITAÚ UNIBANCO SA, nos termos do art. 286 e ss, do CC, com apresentação de Certidões de Cessão registradas em cartório (id 228636684 e 228636685).

Nesse sentido, a parte Reclamada trouxe aos autos documentos robustos, os quais comprovam a relação negocial existente com a parte Reclamante e a Cedente ITAÚ UNIBANCO SA, consistente na contratação dos serviços bancários, por meio de contrato assinado, documento pessoal com foto (RG), registro fotográfico, extrato de movimentação financeira, tela sistêmica de renegociação, todos no sentido de comprovação de fato extintivo do direito da parte Reclamante (art. 373, II, CPC).

Logo, restou comprovado que a cobrança e negativação do nome da parte Reclamante é lícita, decorrente do inadimplemento contratual, a qual configura exercício regular de direito (art. 188, I, do CC) da parte Reclamada, e, culpa exclusiva do consumidor (art. 14, §3, II, do CDC).

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Quando a parte reclamante alega inexistência de relação jurídica, mas a parte agravada comprova a prestação do serviço e o inadimplemento do débito, não há que se falar em dano moral pela negativação do nome do devedor, pois se trata de exercício regular do direito do credor, tampouco na inexigibilidade do débito.

Agravo interno conhecido e não provido.

(N.U 1008332-16.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

Posto isso, CONHEÇO dos recursos interpostos pelas partes, ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamante Sr. GILSON CARLOS CORREA, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamada IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A para o fim de reformar a sentença proferida nos autos, para julgar improcedente os pedidos formulados pela parte Reclamante e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024